Tribunal: TJBA
Processo: 8003309-24.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003309-24.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

APELADO: ROSEMEIRE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO LUCAS BARRETO LUNA, MARIANA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE REVELIA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO EM TORNO DA PROPRIEDADE QUE REFOGE À NATUREZA DAS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse referente a imóvel situado na Rua São Mateus, nº 198, Bairro Califórnia, Itabuna-BA. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação do esbulho possessório e na falta de notificação prévia para desocupação.

A apelante sustenta: intempestividade da contestação e configuração de revelia; desnecessidade de notificação prévia; ciência da ré sobre retomada do imóvel mediante confissão em audiência; legitimidade possessória fundada no princípio da saisine; e existência de documentação comprobatória da posse do falecido esposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intempestividade da contestação apresentada pela ré; e (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior da autora e a prática de esbulho pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação foi protocolada tempestivamente, conforme certidão que atesta suspensão de prazo processual por ausência de expediente forense. O alegado sigilo inicial da peça foi posteriormente afastado, permitindo à apelante o exercício do contraditório antes do término do prazo para réplica. Inexiste cerceamento de defesa.

As ações possessórias destinam-se à tutela da posse enquanto relação fática entre pessoa e coisa, independentemente de título de propriedade. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A apelante concentrou sua argumentação na comprovação da titularidade dominial do imóvel pertencente ao falecido esposo, apresentando documentação relativa à propriedade. A mera demonstração da propriedade documental não se confunde com a comprovação do exercício efetivo da posse.

A ré afirmou que passou a residir no imóvel desde agosto de 1985, juntamente com seu companheiro, irmão do falecido proprietário, alegando que a ocupação decorreu de permuta verbal. Segundo a narrativa da própria ré, sua ocupação não se iniciou de forma clandestina, violenta ou mediante esbulho, mas em decorrência de suposto acordo entre os proprietários originais.

A transmissão da posse à apelante por força do princípio da saisine, em razão do falecimento do cônjuge proprietário, não é suficiente para caracterizar o esbulho possessório. A sucessão hereditária transmite aos herdeiros a posse do de cujus com os mesmos caracteres, de modo que, se o falecido não exercia a posse direta sobre o imóvel, não há como reconhecer que a apelante tenha sido esbulhada de uma posse que sequer existia em sua esfera jurídica.

O recebimento pela ré de notificação de protesto extrajudicial de dívida tributária não se equipara ao exercício efetivo da posse pelo falecido proprietário, tampouco demonstra a prática de esbulho possessório.

O boletim de ocorrência apresentado não descreve adequadamente os envolvidos nem os elementos concretos que permitam caracterizar a data, a forma e as circunstâncias do alegado esbulho.

Os depoimentos colhidos em audiência revelam a existência de conversas e tratativas sobre a situação do imóvel, mas não comprovam de forma inequívoca a prática de esbulho possessório. A eventual manifestação da ré reconhecendo que o imóvel não lhe pertence não se confunde com confissão de esbulho, pois posse e propriedade são institutos jurídicos distintos.

Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do ônus da prova, segundo o qual incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. A apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus processual, tendo demonstrado essencialmente a titularidade dominial, mas não a ocorrência de esbulho possessório.

O longo lapso temporal transcorrido desde o falecimento do marido da autora em 2019 até o ajuizamento da ação em 2023, associado à falta de oposição mais enérgica por parte dos sucessores, sugere situação de prolongada tolerância que fragiliza a tese de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A mera demonstração da propriedade documental não se confunde com a comprovação do exercício efetivo da posse. A sucessão hereditária transmite aos herdeiros a posse do de cujus com os mesmos caracteres, de modo que, se o falecido não exercia a posse direta sobre o imóvel, não há como reconhecer esbulho de posse inexistente. A ocupação do imóvel que se iniciou sem vícios de clandestinidade, violência ou precariedade não configura esbulho possessório. O reconhecimento pela ré de que o imóvel não lhe pertence não se confunde com confissão de esbulho, pois posse e propriedade são institutos jurídicos distintos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 561; CC, art. 1.206.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0000610-43.2010.8.14.0004, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1066975-12.2022.8.26.0100, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJBA, Apelação nº 8000161-26.2019.8.05.0216, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003309-24.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS CERQUEIRA e como apelada ROSEMEIRE SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator